Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL. VÍCIOS POSTERIORES. INFILTRAÇÕES, MOFO E RACHADURAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. Eventual não produção de novos elementos probatórios, quando motivada de forma idônea, não enseja nulidade do julgado, desde que o julgador tenha elementos suficientes para formar seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC).
2. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, já que o autor/apelado se enquadra no conceito de consumidor, e a ré/apelante caracteriza-se como fornecedora do serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviço aos consumidores como destinatários finais. 2.1. Hipótese de aplicabilidade do art. 14, CDC: para a responsabilização do fornecedor pelo dano causado basta a ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre ambos (artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 734 do Código Civil)
3. Os vícios construtivos que afetam a funcionalidade do imóvel e exigem sucessivas intervenções configuram dano moral indenizável, especialmente quando o consumidor é colocado em situação de vulnerabilidade e desamparo. O desconforto prolongado, a insegurança quanto à qualidade da obra e a necessidade de lidar com problemas recorrentes em sua residência caracterizam violação à dignidade do consumidor, fundamento central da proteção consumerista. Precedentes.
4. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Atentando para as circunstâncias do caso em discussão, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença (R$ 5.000,00), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.